Tribunal: TJDFT
Processo: 0720917-34.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
- Em se tratando de relação de consumo, a questão acerca da prova é solucionada à luz do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que determina a facilitação, ao consumidor, da defesa de seus direitos, e a inversão do ônus de prova quando presentes os requisitos. E nas hipóteses não abarcadas pelas regras de proteção ao consumidor, o requerimento para inversão do ônus processual poderá ser examinado à luz da regra prevista no artigo 373, § 1o da lei adjetiva.
- Em se tratando de pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica e, consequentemente de dívida, sob alegação de fraude na contratação e falha na prestação de serviço bancário, o requerimento para inversão do ônus da prova e determinação de exibição dos documentos pelo réu dispensa o esgotamento das vias administrativas. Trata-se de mero pedido incidental de exibição, hipótese que não se confunde com a ação cautelar ou principal a que se refere a tese firmada no REsp 1349453/MS julgado pelo procedimento repetitivo.
-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.